Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS ANTERIORES EM HOSPITAL PARTICULAR – NA SITUAÇÃO, POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para “[...] determinar que o réu proceda à inserção do autor no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, após, à internação do paciente em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos do relatório médico, observadas as diretrizes regulatórias pertinentes, a verificação de leito compatível com as suas atuais necessidades e a ordem de prioridade de atendimento da paciente conforme os protocolos médicos aplicáveis. [...]”.
2. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para obter custeio da internação no hospital particular pelo Distrito Federal, sob o argumento de que se tratava de situação emergencial, sem a imediata transferência da parte enferma para leito público.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar o custeio decorrente da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
7. No caso dos autos é de se observar que, em 12/05/2021, a parte autora foi atendida em nosocômio particular (Hospital das Clínicas), onde realizou consulta e recebeu atendimento inicial, que indicou a necessidade de internação em leito de UTI, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação no mesmo dia 12/05/2021, sendo deferida em parte a antecipação de tutela, às 00:10 horas do dia 13/05/2021, nos seguintes termos:
“[...] Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, apenas, para, na linha do que foi colocado nesta decisão, a determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção do nome da parte requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que seu efetivo fornecimento ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.
Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. [...].” ID 32854083 – pág. 2.
8. A Central de Regulação foi intimada às 02h39min do dia 13/05/2021 (ID 32854091) e a parte foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH naquele dia, mas não foi admitida em leito de UTI, porque a parte foi transferida em 14/05/2021 para a UPA REM e não necessitaria mais de UTI – conforme documento de ID 32854100 – pág. 7.
9. Evidenciada e reconhecida a falha na prestação do serviço de saúde, pois apesar da parte ter sido incluída na lista de espera da UTI, para receber o leito público ou conveniado de UTI, não o recebeu, tendo permanecido em hospital particular até a alta médica de UTI. Diante da ausência de atendimento público necessário (fornecimento de leito de UTI) emergiu a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede de hospital privada.
10. No entanto, apesar de atribuída a responsabilidade por tal despesa ao Distrito Federal, ressalta-se que os valores não foram discutidos nos presentes autos, nem a sua adequação, ou os critérios de cobrança, quaisquer que sejam, até mesmo pela ausência do hospital como parte. O objeto do processo foi a transferência para leito público e/ou a estipulação da responsabilidade pela inação do Estado.
11. Torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo, ou judicial, bem como a incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis a resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito as suas especificidades.
12. Aliás, tais disposições constam do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.
XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)
XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”
13. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a arcar com o custeio do tratamento médico dispensado à parte autora enquanto esteve internada em hospital particular, Hospital das Clínicas, a partir das 02h39min do dia 13/05/2021, data em que a CRIH foi intimada da decisão liminar proferida, até a alta médica ocorrida. Eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deve ser discutida de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio, com a participação do hospital particular.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar e julgar procedente o pedido inicial, nos termos acima.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.